Tribunal: TJBA
Processo: 8054214-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8054214-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: MARCO AURELIO ANDRADE GOMES e outros (2) Paciente: JAMILE FERREIRA DE MATOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL PRÉVIO. DOENÇA MENTAL SUPERVENIENTE (TRANSTORNO DEPRESSIVO MODERADO). REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. FUNDADA DÚVIDA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO MOTIVADO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela defesa de Paciente acusada da suposta prática de homicídio qualificado, ocorrido em 16 de janeiro de 2006. O cerne da impetração reside na alegação de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento, pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, do pedido de suspensão da ação penal de origem, já pautada para julgamento, e de submissão da Paciente a uma nova perícia psiquiátrica oficial. A defesa fundamentou seu pleito na existência de doença mental superveniente (transtorno depressivo moderado – CID 10: F32.1), diagnosticada em laudo pericial anterior, e na necessidade de avaliação da capacidade atual da Paciente para exercer sua autodefesa em plenário do Tribunal do Júri, diante do suposto agravamento ou persistência de seu quadro clínico, conforme novos documentos médicos juntados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia principal cinge-se a verificar se a decisão que indeferiu a realização de um segundo incidente de insanidade mental e a consequente suspensão do processo de origem configura constrangimento ilegal, notadamente por cerceamento de defesa, em face da alegada incapacidade atual da Paciente de exercer a autodefesa em plenário em razão de transtorno depressivo superveniente ao fato criminoso. Especificamente, deve-se verificar: (i) se a mera reiteração de um diagnóstico de transtorno depressivo moderado, sem qualificação médica que indique expressamente uma alteração aguda ou incapacidade manifesta para os atos processuais, é fundamento suficiente para gerar a fundada dúvida exigida pelo Código de Processo Penal; e (ii) se a decisão do juízo de primeiro grau, ao indeferir o pleito da defesa com base em um laudo pericial anterior que atestou a imputabilidade da ré ao tempo do crime e sua capacidade geral, encontra-se devidamente motivada nos termos da lei. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O indeferimento da instauração de novo incidente de insanidade mental pelo magistrado de piso demonstrou-se plenamente motivado, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou em constrangimento ilegal. A decisão impugnada não foi genérica; ao invés disso, baseou-se em fatos concretos extraídos dos autos, mais especificamente na existência de um incidente prévio de insanidade mental que já havia concluído, de forma inequívoca, pela imputabilidade da acusada ao tempo da ação delituosa e pela preservação de suas faculdades mentais, ressalvando, à época, apenas a existência de um transtorno depressivo superveniente. 4. Na esfera processual penal, a instauração de incidente de insanidade mental, conforme disposto no art. 149 do Código de Processo Penal, não constitui um ato automático ou discricionário da defesa, mas exige a presença de uma fundada e razoável dúvida sobre a integridade mental do acusado para o prosseguimento regular do feito, sendo o magistrado o destinatário final desta avaliação de pertinência probatória. A decisão hostilizada enfatizou, de forma correta, que os novos documentos médicos apresentados pela defesa – atestando a persistência do diagnóstico de "transtorno depressivo moderado" – não trouxeram uma descrição detalhada de um agravamento agudo ou uma incapacidade atual e manifesta da Paciente que impedisse a sua participação no julgamento ou o exercício da autodefesa. 5. A constatação de uma doença mental, por si só, não implica automaticamente a suspensão do processo ou a instauração de nova perícia, sendo imprescindível que esse quadro comprometa o entendimento do acusado sobre o processo ou sua capacidade de se autogerir ou defender. O laudo pericial anterior, além de ter descartado a inimputabilidade ao tempo do fato, foi categórico em responder que a Paciente estava "consciente dos seus atos e respondendo, satisfatoriamente, ao conceito de total sanidade mental" apesar do diagnóstico depressivo, o que reforça a convicção do Juízo a quo de que não há elementos novos hábeis a infirmar a conclusão técnica anterior e a gerar a fundada dúvida exigida pela legislação processual. 6. O princípio do livre convencimento motivado confere ao Juiz a prerrogativa de indeferir diligências protelatórias ou desnecessárias quando a pretensão não encontra suporte fático plausível, máxime em um processo que já conta com longo trâmite e possui um laudo pericial conclusivo. A ausência de elementos concretos que revelem uma crise aguda ou incapacidade atual impede o reconhecimento do alegado cerceamento de defesa, que só se configuraria se comprovada a injustificada negativa de produção de prova fundamental e essencial ao exercício pleno da defesa da Paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Ordem denegada. Tese: “1. A instauração de incidente de insanidade mental, ou de sua reiteração, exige a demonstração de fundada e razoável dúvida acerca da integridade mental do acusado, não sendo suficiente a mera alegação defensiva ou a simples existência de doença mental se ausentes elementos concretos que revelem a incapacidade atual para compreender os atos processuais e exercer a autodefesa. 2. Não configura constrangimento ilegal por cerceamento de defesa o indeferimento motivado de novo exame pericial pelo Juízo a quo quando já existe laudo anterior conclusivo pela imputabilidade e pela capacidade geral da ré, e os novos documentos médicos não atestam quadro de agravamento agudo ou incapacidade manifesta.” _________ DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 149 e 155. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJ-BA - Habeas Corpus: 80642005920238050000, Relator: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 25/01/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de Nº 8054214-13.2025.8.05.0000, oriundo da VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA, sendo Impetrantes os Béis. NELSON DA FONSECA DALTRO NETO e MARCO AURELIO ANDRADE GOMES, e, Paciente, JAMILE FERREIRA DE MATOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E assim decidem pelas razões a seguir explicitadas.